Tribunal: TJSP
Processo: 1501600-22.2019.8.26.0032
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Apelação. Porte ilegal de munição de uso não restrito. Pedido almejando absolvição ante o reconhecimento de insignificância. Viabilidade. Condições pessoais positivas do apelante aliadas a reduzida quantidade de munição (1 cartucho íntegro) que permite o reconhecimento de insignificância, em razão da mínima ofensividade da conduta. Precedentes dos Tribunais Superiores. Provido.